Tribunal: STF
Processo: HC 85452
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS
DOS EMPREGADOS. PARCELAMENTO E QUITAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, POR FORÇA DA RETROAÇÃO DE LEI
BENÉFICA.
        As regras referentes ao parcelamento são dirigidas à
autoridade tributária. Se esta defere a faculdade de parcelar e
quitar as contribuições descontadas dos empregados, e não repassadas
 ao INSS, e o paciente cumpre a respectiva obrigação, deve ser
beneficiado pelo que dispõe o artigo 9º, § 2º, da citada Lei n.
10.684/03. Este preceito, que não faz distinção entre as
contribuições previdenciárias descontadas dos empregados e as
patronais, limita-se a autorizar a extinção da punibilidade
referente aos crimes ali relacionados. Nada importa se o
parcelamento foi deferido antes ou depois da vigência das leis que o
 proíbe: se de qualquer forma ocorreu, deve incidir o mencionado
artigo 9º.
        O paciente obteve o parcelamento e cumpriu a obrigação.
 Podia fazê-lo, à época, antes do recebimento da denúncia, mas assim
 não procedeu. A lei nova permite que o faça depois, sendo portanto,
 lex mitior, cuja retroação deve operar-se por força do artigo 5º,
XL da Constituição do Brasil.
        Ordem deferida. Extensão a paciente
 que se encontra em situação idêntica.